Tribunal: TJBA
Processo: 8031299-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8031299-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA

Advogado(s):

APELADA: ETELVINA SILVA DOS ANJOS

Advogado(s):
ALFREDO CACHOEIRA MUELLER

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DAN
OS
MORAIS.
SENTENÇA. FEITO. EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OBJETO MAIS AMPLO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PEDIDOS DO PROCESSO DO JUIZADO ESPECIAL JULGADOS IMPROCEDENTES. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SEM
APRECIAÇÃO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TEMA 629, DO STJ. POSSIBILIDADE DO APELANTE INTENTAR NOVA AÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. APELO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8031299-74.2019.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher a preliminar e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.